Tribunal: TJDFT
Processo: 0731079-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 - Considerados os elementos até então entranhados aos autos, promove-se ligeira redução da contribuição paterna, para melhor adequá-la às circunstâncias do caso em sede provisória. Contudo, somente a conclusão da instrução processual permitirá a devida apreensão do binômio necessidade/possibilidade, para que sejam definidos os alimentos devidos.
2 - As contrarrazões não são a via adequada para se formular pedido de reforma da sentença, exigindo-se para isso a interposição do recurso adequado (art. 1.009 do CPC).
Agravo de Instrumento provido.